Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0739899-21.2025.8.07.0000 PACIENTE: ALLAN GUEDES FERREIRA IMPETRANTE: THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO, THIAGO ETTINGER OLIVEIRA, THIAGO RODRIGUES BRAGA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de pedido formulado pela Defesa Técnica do paciente ALLAN GUEDES FERREIRA para retirar o processo de pauta virtual (41a Plenária Virtual, que se iniciará 10/12/2025), para incluir em pauta "com disponibilização de link para sustentação oral". Contudo, conforme determina o art. 12A-A, inciso II, do Regimento Interno deste TJDFT, incluído pela Emenda Regimental n. 33, de 2025, não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito por qualquer uma das partes desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Ainda, de acordo o art. 123-B, caput, do Regimento Interno deste TJDFT, também incluído pela Emenda Regimental n. 33, de 2025, o pedido de sustentação oral por meio virtual deve ser requerido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Confira-se: “nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual” (destaquei). No caso, a petição requer a retirada de pauta para inclusão numa outra sessão em que se possibilite a sustentação oral, contudo, numa interpretação conjunta dos dispositivos citados, não se mostra mais possível a retirada, pois o requerimento fora apresentado fora do prazo das quarenta e oito horas que antecedem o início da 41a Sessão Ordinária Virtual. Dessa feita, considerando que o pleito do paciente foi realizado de modo extemporâneo, indefiro o pedido formulado na petição de id 79299406. Mantenham-se os autos na pauta de julgamento virtual. Intimem-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator